Tribunal: TJES
Processo: 5000873-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000873-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

DAN

Engenharia Projetos e Consultoria Ltda.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Município de Vila Velha, deferiu a tutela de urgência com a finalidade de determinar que a Agravante promova
a imediata emissão e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s específicas/individualizadas para todos e quaisquer projetos elaborados, serviços prestados e/ou projetos/serviços a serem elaborados/prestados
, em virtude do Contrato Administrativo nº 026/2018.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta o seguinte, em resumo:
1)
no Contrato Administrativo nº 026/2018 firmado entre as partes, oriundo do processo administrativo nº 47.815/2017, não há previsão ou exigência específica de emissão de “ART individualizada”. Somente é exigido que seja emitida a ART dos profissionais envolvidos com as atividades técnicas a serem elaboradas vinculadas à ART principal do Contrato;
2)
A Agravante, em comum acordo com a Agravada, no início do Contrato, optou por emitir as ART’s da equipe dos profissionais vinculados às ARTs principais do Contrato (atividades de projetos/pareceres e de fiscalização de obras), em conformidade com as obrigações do contrato, “item 9.1.3”, Cláusula 9ª, do nº 026/2018, bem como amparada na legislação específica, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 6496/1977 c/c artigos 9º, 11, inciso IV, 34 e 35 da Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA, Parágrafo 4º, Art. 24 do Ato Normativo CREA-ES Nº 069/2019, devido ao caráter continuado do contrato em questão, e com serviços rotineiros executados em grande quantidade;
3)
conforme orientação do CREA-ES, ao longo da execução do contrato e para cada aditivo de valor e de nova prorrogação de prazo, foi emitido o total de mais de 330 (trezentos e trinta) ARTs;
4)
todas as ARTs emitidas estão descritas e relacionadas as respectivas obras e profissionais quando analisado o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Agravada em favor Agravante, onde atesta todos os serviços executados ao longo do Contrato nº 026/20189 para a Requerida;
5)
no início do ano de 2021, a equipe de fiscalização do CREA/ES efetuou no município de Vila Velha vistorias e fiscalização em várias obras em execução, inclusive em algumas obras públicas contratadas pela Agravada, cujos projetos (em parte ou no todo) haviam sido elaborados Agravante, através do Contrato nº 026/2018, tendo constatado, à época, que não se encontravam as ARTs dos projetos das obras em execução nos canteiros de obra, sendo emitidos Autos de Infração – AI em face da parte recorrente, argumentando a ausência ou não emissão das ARTs para os projetos das obras vistoriadas. Porém, a Agravante elaborou ofício em resposta ao CREA-ES para cada Auto de Infração, anexando as ARTs dos projetos que já haviam sido emitidas com características de ARTs de equipe, e o CREA-ES procedeu as devidas baixas e anulações dos Autos de Infração, corroborando mais uma vez, que as ARTs emitidas pela Recorrente encontravam-se em consonância com a legislação do CONFEA/CREA e caracterizam as devidas responsabilidades dos profissionais autores dos projetos;
6
)
as ART’s emitidas são suficientes, o que foi esclarecido à nova gestão executiva do município de Vila Velha, mediante reunião em 12.07.2021;
7)
A Agravante, através do OF. DAN N.º 253/2021, em 23/12/2021, protocolou na Prefeitura Municipal de Vila Velha, o processo administrativo nº 78944/2021 (Anexo 12), em cumprimento a decisão liminar, apresentando todas as ART’s emitidas (Empresa e Profissionais) demostrando os responsáveis técnicos pelos respectivos projetos/serviços elaborados pela Requerida;
8)
a agravante consultou o CREA/ES para saber a regularidade de suas ART’s emitidas, obtendo como resposta o Parecer CREA-ES nº. 016/2022 - Anexo 11), o qual atesta ser desnecessária a emissão de qualquer outra ART.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo, e ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão juntada ao ID 2151164 atribuindo efeito suspensivo ao recuso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Velha afirmando que:
a)
há previsão expressa no instrumento convocatório referente ao dever de a empresa contratada apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos com as atividades técnicas a serem elaboradas, vinculadas à ART principal do contrato;
b)
ao realizar auditoria externa dos documentos relativos à construção da Unidade Municipal de Educação Fundamental UMEF Terra Vermelha – cujo projeto foi elaborado pela DAN ENGENHARIA – o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), por meio do Ofício 05964/2021-8 (ID nº 10942885), apontou que as ART/RRTs de profissionais que não assinaram os projetos e/ou ART/RRTs genéricas, que não explicitam em seu corpo a obra a que se refere, não se prestam para efeito de anotação de responsabilidade técnica;
c)
as licitações das obras municipais ficam impossibilitadas de avançar única e exclusivamente por ausência de ARTs que a empresa Recorrente se recusa emitir/registrar;
d)
a conduta adotada pela empresa Agravante, inegavelmente, está em desacordo com o Contrato Administrativo nº 026/2018 e a legislação de regência;
e)
a empresa Recorrente instaurou o Processo Administrativo nº 78944/2021, em 23/12/2021, apresentando as ARTs emitidas para fins de comprovação do cumprimento da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau na Decisão recorrida;
f)
no Processo Administrativo nº 78944/2021, a atual Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes – SEMOPE emitiu, por meio de sua Arquiteta, a seguinte manifestação técnica. A conclusão da equipe técnica da SEMOPE foi no sentido de que, dos cerca de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) documentos de responsabilidade técnica apresentados pela empresa Recorrente, entre ART ́s e RRT ́s, apenas 103 (cento e três) encontram-se aptos para os fins que se prestam, nos termos da legislação dos Conselhos Profissionais competentes, restando os demais pendentes de regularização;
g)
o provimento do agravo prejudicará toda a população local, tendo em vista que a ela serão destinados os serviços públicos advindos da execução dos projetos elaborados pela empresa Recorrente, sobretudo os de construção/reforma/ampliação de Unidades Municipais de Ensino, Centros de Atenção Psicossocial, Centros de Convivência do Idoso, Ginásios, entre outros, espaços esses de interesse público/social.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

DAN

Engenharia Projetos e Consultoria Ltda.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Município de Vila Velha, deferiu a tutela de urgência com a finalidade de determinar que a Agravante promova
a imediata emissão e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s específicas/individualizadas para todos e quaisquer projetos elaborados, serviços prestados e/ou projetos/serviços a serem elaborados/prestados
, em virtude do Contrato Administrativo nº 026/2018.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta o seguinte, em resumo:
1)
no Contrato Administrativo nº 026/2018 firmado entre as partes, oriundo do processo administrativo nº 47.815/2017, não há previsão ou exigência específica de emissão de “ART individualizada”. Somente é exigido que seja emitida a ART dos profissionais envolvidos com as atividades técnicas a serem elaboradas vinculadas à ART principal do Contrato;
2)
A Agravante, em comum acordo com a Agravada, no início do Contrato, optou por emitir as ART’s da equipe dos profissionais vinculados às ARTs principais do Contrato (atividades de projetos/pareceres e de fiscalização de obras), em conformidade com as obrigações do contrato, “item 9.1.3”, Cláusula 9ª, do nº 026/2018, bem como amparada na legislação específica, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 6496/1977 c/c artigos 9º, 11, inciso IV, 34 e 35 da Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA, Parágrafo 4º, Art. 24 do Ato Normativo CREA-ES Nº 069/2019, devido ao caráter continuado do contrato em questão, e com serviços rotineiros executados em grande quantidade;
3)
conforme orientação do CREA-ES, ao longo da execução do contrato e para cada aditivo de valor e de nova prorrogação de prazo, foi emitido o total de mais de 330 (trezentos e trinta) ARTs;
4)
todas as ARTs emitidas estão descritas e relacionadas as respectivas obras e profissionais quando analisado o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Agravada em favor Agravante, onde atesta todos os serviços executados ao longo do Contrato nº 026/20189 para a Requerida;
5)
no início do ano de 2021, a equipe de fiscalização do CREA/ES efetuou no município de Vila Velha vistorias e fiscalização em várias obras em execução, inclusive em algumas obras públicas contratadas pela Agravada, cujos projetos (em parte ou no todo) haviam sido elaborados Agravante, através do Contrato nº 026/2018, tendo constatado, à época, que não se encontravam as ARTs dos projetos das obras em execução nos canteiros de obra, sendo emitidos Autos de Infração – AI em face da parte recorrente, argumentando a ausência ou não emissão das ARTs para os projetos das obras vistoriadas. Porém, a Agravante elaborou ofício em resposta ao CREA-ES para cada Auto de Infração, anexando as ARTs dos projetos que já haviam sido emitidas com características de ARTs de equipe, e o CREA-ES procedeu as devidas baixas e anulações dos Autos de Infração, corroborando mais uma vez, que as ARTs emitidas pela Recorrente encontravam-se em consonância com a legislação do CONFEA/CREA e caracterizam as devidas responsabilidades dos profissionais autores dos projetos;
6)
as ART’s emitidas são suficientes, o que foi esclarecido à nova gestão executiva do município de Vila Velha, mediante reunião em 12.07.2021;
7)
A Agravante, através do OF. DAN N.º 253/2021, em 23/12/2021, protocolou na Prefeitura Municipal de Vila Velha, o processo administrativo nº 78944/2021 (Anexo 12), em cumprimento a decisão liminar, apresentando todas as ART’s emitidas (Empresa e Profissionais) demostrando os responsáveis técnicos pelos respectivos projetos/serviços elaborados pela Requerida;
8)
a agravante consultou o CREA/ES para saber a regularidade de suas ART’s emitidas, obtendo como resposta o Parecer CREA-ES nº. 016/2022 - Anexo 11), o qual atesta ser desnecessária a emissão de qualquer outra ART.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo, e ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão juntada ao ID 2151164 atribuindo efeito suspensivo ao recuso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Velha afirmando que:
a)
há previsão expressa no instrumento convocatório referente ao dever de a empresa contratada apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos com as atividades técnicas a serem elaboradas, vinculadas à ART principal do contrato;
b)
ao realizar auditoria externa dos documentos relativos à construção da Unidade Municipal de Educação Fundamental UMEF Terra Vermelha – cujo projeto foi elaborado pela DAN ENGENHARIA – o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), por meio do Ofício 05964/2021-8 (ID nº 10942885), apontou que as ART/RRTs de profissionais que não assinaram os projetos e/ou ART/RRTs genéricas, que não explicitam em seu corpo a obra a que se refere, não se prestam para efeito de anotação de responsabilidade técnica;
c)
as licitações das obras municipais ficam impossibilitadas de avançar única e exclusivamente por ausência de ARTs que a empresa Recorrente se recusa emitir/registrar;
d)
a conduta adotada pela empresa Agravante, inegavelmente, está em desacordo com o Contrato Administrativo nº 026/2018 e a legislação de regência;
e)
a empresa Recorrente instaurou o Processo Administrativo nº 78944/2021, em 23/12/2021, apresentando as ARTs emitidas para fins de comprovação do cumprimento da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau na Decisão recorrida;
f)
no Processo Administrativo nº 78944/2021, a atual Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes – SEMOPE emitiu, por meio de sua Arquiteta, a seguinte manifestação técnica. A conclusão da equipe técnica da SEMOPE foi no sentido de que, dos cerca de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) documentos de responsabilidade técnica apresentados pela empresa Recorrente, entre ART ́s e RRT ́s, apenas 103 (cento e três) encontram-se aptos para os fins que se prestam, nos termos da legislação dos Conselhos Profissionais competentes, restando os demais pendentes de regularização;
g)
o provimento do agravo prejudicará toda a população local, tendo em vista que a ela serão destinados os serviços públicos advindos da execução dos projetos elaborados pela empresa Recorrente, sobretudo os de construção/reforma/ampliação de Unidades Municipais de Ensino, Centros de Atenção Psicossocial, Centros de Convivência do Idoso, Ginásios, entre outros, espaços esses de interesse público/social.

Em que pese a combatividade da manifestação do Município de Vila Velha, este reiterou os fundamentos tecidos em sua petição inicial e que já haviam sido analisados, e assim, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de provimento do agravo.

Extrai-se da petição inicial do Município de Vila Velha que este objetiva compelir a empresa Requerida a emitir e registrar, sob suas expensas, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s específicas
para cada projeto elaborado e/ou serviço

prestado com base no Contrato Administrativo
nº
026/2018
firmado entre as partes, indicando os respectivos responsáveis técnicos, ainda que de forma extemporânea – porquanto o contrato já está até mesmo encerrado-, observando-se os critérios e procedimentos para regularização de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida ART, a fim de que se possa, justamente, dar continuidade às licitações e contratações visando a execução dos projetos elaborados pela agravante.

O Município esclareceu em sua exordial que a empresa Dan Engenharia, Projetos e Consultoria Ltda foi vencedora do procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para prestação de serviços de apoio técnico nas áreas de engenharia e arquitetura, conforme Edital de Concorrência nº 010/2017, de 28/08/2017, sendo celebrado o Contrato Administrativo nº 026/2018, em 26/02/2018, com prazo inicial de 12 (doze) meses, mas tendo sofrido 06 (seis) termos aditivos, que atualizaram os valores e o prazo de vigência.

Narra que, durante a execução contratual a empresa agravante emitiu anotações de responsabilidade técnica
(ARTs) genéricas
, documentos que a Secretaria Municipal de Controle e Transparência (SEMCONT) apontou serem
insuficientes
para responsabilização técnica e prosseguimento dos processos licitatórios, recomendando a penalização por descumprimento das obrigações contratuais,
bem como a emissão de novas ARTs das Obras.

Esclareceu ainda que o Tribunal de Contas realizou auditoria externa em projetos elaborados pela Empresa Requerida, e também solicitou ART/RRTs dos profissionais

da agravante.

Assim, solicitou à empresa contratada a emissão das ARTs específicas para cada projeto, com indicação do profissional habilitado responsável pela conferência, conforme exigiria o Termo de Referência, o Contrato e a legislação pertinente, mas a empresa teria se negado a emitir e registrar as novas ART’s específicas.

Informou ainda que, a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) consultou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA/ES) acerca da validade legal da Declaração apresentada pela empresa, bem como da emissão de ARTs do contrato com escopo global, sem especificação de quais projetos ou serviços foram elaborados pela empresa, tendo recebido como resposta que tais documentos
atendem apenas em parte ao objeto do contrato
, havendo a necessidade de se cadastrar e validar uma ART de cada profissional participante.

Pugnou, em antecipação de tutela, fosse a Requerida compelida a promover a imediata emissão e registro, sob suas expensas, das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, específicas/individualizadas para todos e quaisquer projetos elaborados, serviços prestados e/ou projetos/serviços a serem elaborados/prestados, em virtude do Contrato Administrativo 026/2018, sob pena de multa diária.

Pois bem. A Lei

Federal 6.496/77 estabeleceu a obrigatoriedade da emissão da ART para obras e serviços sujeitos à fiscalização do Sistema CONFEA/CREA, tendo como finalidade definir, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos, profissional ou empresa, por empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

Conforme observo dos autos, a emissão da ART para os projetos e serviços era dever da contratada como disposto no Termo de Referência do Edital Concorrência 010/2017 e do Contrato – Cláusula Nona. Vejamos:

“
15.1 DEVERES DA EMPRESA CONTRATADA:

[...]

Apresentar num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ART dos profissionais envolvidos com as atividades técnicas a serem elaboradas, vinculadas à ART principal do contrato
.

[...]

Arcar com todas as despesas relativas aos custos provenientes de taxas de aprovação dos projetos, viabilidade técnica de fornecimento de energia, abastecimento de água e tratamento de esgoto,
Anotações de Responsabilidade Técnica dos projetos e serviços e contratados
, digitação, cópias, desenhos, memoriais, quantitativos, orçamentos, cadernos de encargos, justificativas e demais despesas relativas aos projetos, estudos e pareceres não contidos na planilha orçamentária serão considerados como integrantes da contratação, não gerando custos adicionais à PMVV.

[...]” .

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

[...]

9.1.13. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados,
em particular a ART junto ao CREA e/ou RRT junto ao CAU competente.

[...]

9.1.23.
A Licitante Vencedora deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo Contrato no CREA/ES e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU,
conforme determinam as Leis nº 5.194/66 de 24.12.66, 6.496/77 de 07.12.77, 12.378de 31.12.2010 e as Resoluções nº 194/ de 22.05.70 e 302 de 23.11.84 do CONFEA.

[...]

Sustenta o Município que, parte das ART's foram emitidas de forma irregular e insuficiente, a não apontar
todos os responsáveis técnico
s e nem
cumprem especificar

cada

s
erviço
ou
projeto

elaborado
,
durante a execução do complexo e amplo contrato firmado com a municipalidade.

As afirmações do Município estão corroboradas pelo seu próprio Corpo Técnico que já havia chamado atenção para tal inexecução do contrato, mas também pela solicitação dos auditores de controle externo do TCEES anexada ao ID Origem 10942885, eis que nesta, é informada a existência de “
ART/RRTs de profissionais que não assinaram os projetos e/ou ART/RRTs genéricas que não explicitam em seu corpo a obra a que se refere não se prestam para efeito de anotação de responsabilidade técnica”.

Outrossim, o Município agravado informou ao juízo, que havia
dois processos licitatórios, visando à realização de obras, com pendências de ARTs específicas, referentes a cada projeto elaborado pela DAN ENGENHARIA
, quais sejam: (i) Processo Administrativo nº 10.885/2021 – Contratação de empresa para execução dos serviços/obras de substituição do reservatório metálico tipo taça da Unidade Municipal de Educação Fundamental UMEF Joffre Fraga, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES; (ii) Processo Administrativo nº 45.084/2020 – Contratação de empresa para Execução de Cobertura em Estrutura Metálica e Fachada em Pele de Vidro do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-I do bairro Jabaeté, Vila Velha/ES.

Além desses, também informou outros projetos com pendências de ARTs que estão em vias de licitação de obras, a saber: (i) Nova licitação da UMEI São Conrado 2; (ii) Nova licitação da UMEI Jabaeté; (iii)Nova licitação da UMEI Jaburuna; (iv)Construção da UMEI Santa Paula II; (v) Reforma do Ginásio Tartarugão – 2ª Etapa; (vi)Reforma do Centro do Convivência do Idoso da Praia da Costa – demonstrando assim o
periculum in mora.

Em 04.10.2021,
o CREA/ES,
através de seu Gerente Interino da Unidade de Atendimento (ID Origem

10942890)
respondeu à consulta municipal
da seguinte forma - (1) sobre a validade legal das ART's apresentadas pela agravante para a contratação em questão, (2) sobre as declarações da empresa e (3) sobre a validade legal para emissão de ART's do escopo global do contrato sem especificação de quais projetos ou serviços foram elaborados-,
in verbis
:

“Informamos que após apreciação/análise dos questionamentos apresentados, frente a declaração apresentada pela empresa envolvida e mediante legislação vigente e procedimentos operacionais os quais norteiam e dispõem sobre preenchimento de ART's, prestamos os seguintes esclarecimentos quanto a cada tópico:

1- A validade legal de uma ART está, primeiro, intrínseca ao contrato, segundo que o seu preenchimento/registro deve atender o objeto deste e terceiro ocorre quando esta é quitada e validada junto ao Conselho. A questão é que ela (ART) pode conter erros ou não no seu preenchimento, e quando este ou estes erros são detectados, mediante análise da equipe de ART, é orientado e requerido ao responsável técnico emitente daquela ART que ele realize as devidas correções/alterações. E este procedimento se faz mediante o registro de uma nova ART chamada “Complementar” e que pode ser de dois tipos: de correção ou de substituição. Portanto, toda e qualquer ART registrada e posteriormente validada junto ao Conselho torna-se válida se atender aos serviços propostos pelo contrato, é uma questão de análise da mesma pelo Conselho e em sendo estes erros detectáveis, deverá (sic) ser eles alterados mediante uma das ART's complementares já citadas. E faltando alguma ART esta será cobrada no tempo oportuno (...)

2 e 3 –
Após analisar a Declaração bem como as ART's apresentadas pela empresa e em conformidade com o objeto do contrato descrito na ART principal (nº....)
ficou evidenciado que tanto a declaração quanto as ART's atendem apenas em parte ao objeto do contrato
, tendo em vista este ser ampla e não se restringir, pela sua descrição, a tão somente “elaboração de projetos”.
Senão Vejamos: (...)

Mais do que verificar se todas as ART's para todos os projetos foram registradas ou não, o descritivo acima denota que além da elaboração dos projetos há também serviços de “apoio técnico” a ser prestados (sic), o que requer o registro de ART's específicas para os demais serviços a serem executados o que põe em xeque a declaração da empresa
.
E o que se determina nessa situação é que seja também cadastrada e validada uma ART de cada profissional participante COM ATIVIDADE TÉCNICA específica de: SERVIÇOS TÉCNICOS, código 8.2; até porque há ainda menção a “outros serv. relacionados ao item 2 da planilha de preços” e o registro da ART de elaboração de projetos deve ser cadastrada separadamente da de execução dos serviços, conforme prevê e determina o Ato Normativo 069/2019, no seu §4º, artigo 24.(...)
” - ID Origem 10942890. Destaquei.

Não obstante, ao que vislumbro, a Gerência Interina do Conselho Regional de Engenharia do Estado, na ocasião, não afirma que estão faltando ART's específicas para projetos por ela elaborados para o contrato 026/18, ou, que as ART's emitidas estão irregulares por serem genéricas e insuficientes, como afirmado pelo Município, mas que
faltam ART's para outros serviços inerentes ao contrato, como de “apoio técnico”, por exemplo.

Supervenientemente ao ajuizamento da demanda, a agravante também formulou consulta de sua situação ao CREA/ES, sendo este analisado e respondido pela
Procuradoria-Geral do CREA
mais recentemente,
em 03.02.2022
, da seguinte forma (ID Origem 11870723 / ID recursal 2105527, fl.26):

“Em atenção ao requerimento formulado através do protocolo ..., cumpre assinalar que a fiscalização deste CREA/ES, à luz da legislação aplicável e após analisar cuidadosamente toda a documentação constante deste protocolo, se manifestou no seguinte sentido:

1 – As anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas neste protocolo regularizam, junto ao CREA-ES, o contrato 026/2018, firmado entre a Dan Engenharia Projetos e Consultoria Ltda e o Município de Vila Velha.

2 – Para rastreamento da responsabilidade técnica de cada projeto/serviço oriundo do mencionado contrato 026/2018, faz-se necessário também analisar o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Portanto, considerando que o setor competente deste CREA/ES
entendeu ser desnecessária a emissão de outra ART além daquelas que já foram emitidas e que o rastreamento da responsabilidade técnica de cada projeto/serviço poderá ser realizado através da análise do atestado de capacidade técnica fornecido pela contratante
, esta Procuradoria entende que esses esclarecimentos devem ser encaminhados à interessada, arquivando-se o protocolo após tal providência, haja vista a consulta foi atendida. É o parecer.” Destaquei.

Ressalta-se que a última consulta ao CREA que se tem notícias nos autos sobre a (des)necessidade de emissão de ART's individualizadas e específicas para cada projeto de um mesmo contrato administrativo foi esta supracitada. A consulta encaminhada pela empresa agravante contém 24 laudas detalhando o caso com anexos, e a resposta do corpo jurídico e representativo do CREA foi pela
DESNECESSIDADE
da emissão de outra ART além das inúmeras que já foram emitidas, como pleiteado pela municipalidade, porquanto as ART's encaminhadas pela empresa regularizam junto ao CREA o contrato 026/2018, e que o rastreamento da responsabilidade técnica de cada projeto/serviço do referido contrato poderá ser aferido não apenas pelas ART's emitidas, mas pelo próprio Atestado de Capacidade Técnica a ser emitido pela Prefeitura de Vila Velha.

A empresa também declara que, no início da vigência do contrato,
consultou o CREA como proceder quanto à emissão de ART's para o contrato
, juntando minuta de ART para análise do CREA/ES, tendo obtido a seguinte orientação (e-mail contido ao ID Origem 11870704, fl. 04):

“
Em tese, não precisa de ART para os Projetos porque eles estão embutidos no rol do contrato.

A não ser que seja exigência do Contratante e se for o caso, faça a
ART específica
para a
Elaboração-Execução
ou
Elaboração-Supervisão

(isso para Atividade Técnica-Nível da Participação)

p
orque
pode também ter de repente um Supervisionando a Elaboração e outro ou outros Executando a Elaboração dos projetos em si. Daí vc me passa o número da ART para os Projetos que eu faço a Vinculação à da Coordenação da Obra. Na verdade, acho até que primeiro vocês irão elaborar os Projetos e posteriormente é que vão supervisionar os contratos das obras cujo projeto está voltado. Ou não? Muito complexo!
Por isso seria muito mais fácil registrar uma única ART como prevê a Legislação”
.

Alega a agravante que, dessa forma, optou, com a anuência da contratante, por emitir as ART's de equipe dos profissionais vinculadas às ART's principais do Contrato (atividades de projetos/pareceres e de fiscalização de obras), em conformidade com as obrigações contratuais, “item 9.1.3”, Cláusula 9ª, do nº 026/2018, amparada nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 6.496/1977 c/c artigos 9º, 11, inciso IV, 34 e 35 da Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA. Vejamos:

Art. 9º.
Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:

I - ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

II - ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período; e

III - ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de cargo ou função técnica.

Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da seguinte forma.

[...]

IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências diferenciadas.

Art. 34.
Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao profissional que execute obras ou preste serviços de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da ART múltipla
.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao serviço de rotina executado por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica.

Art. 35.
Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou ao serviço de rotina pode ser
caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada.

Parágrafo único.
Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do serviço seja caracterizada como periódica.

(Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA -
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

)
Grifei.

Em cognição superficial deste agravo, concluo que as ART's emitidas pela contratada e agravante não violam o instrumento convocatório – que exigem da contratada a emissão de ART/RRT sem especificações-, tampouco a legislação sobre a matéria, na forma dos artigos legais supradescritos (Art. 1º e 2º da Lei 6.496/1977 c/c artigos 9º, 11, inciso IV, 34 e 35 da Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA), mormente considerando resposta mais atualizada do próprio órgão jurídico do Conselho Regional de Engenharia, cujo propósito é o aperfeiçoamento e da fiscalização preventiva e corretiva do exercício das profissões da área de engenharia, com a finalidade precípua de assegurar justamente a aplicação correta, legal e ética dos conhecimentos e serviços dessa área, tendo a melhor
expertise
sobre o assunto.

Observo ainda que o Município fulcra a necessidade de que as ART's do contrato em voga seja “desdobrada” ou individualizada na Resolução 425/1998 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. Ocorre que tal Resolução foi
revogada
pela Resolução supracitada 1.025/2009, inexistindo nesta a exigência de individualização ou “desdobramento” de ART's quando o contrato englobar atividades diversas de engenharia.

Não bastasse, a empresa agravante afirma ainda que
não realizo
u todos os projetos referentes as obras que o Município agora pretende licitar
,
nos quais foram apontadas pendências de ART's,
alegando não ser responsabilidade da agravante a emissão das mesmas, fato que já havia sido afirmado perante o Município, conforme verifico dos autos (ID 2105523, e 2105525).

Por fim que, vislumbro que existem inúmeros ART's juntados aos autos emitidos pela agravante para o contrato em questão, o que é reconhecido pelas partes, e em minha decisão prévia nestes autos, teci a seguinte manifestação:

“
Devo ponderar portanto que, extrai-se dos autos
a conduta de uma empresa que não negligenciou a emissão das ART's de sua responsabilidade, ou por imperícia, as emitiu com irregularidades, mas foi orientada a assim proceder pelo Conselho competente para fiscalização de tal documentação e encargo, e mais, com anuência da fiscalização do contrato, que ao que parece, veio a se insurgir contra tais anotações mais recentemente – a lembrar que o contrato foi firmado em fevereiro de 2018.

Além do mais, em cognição superficial, o agir da agravante não viola as normas que disciplinam a matéria.

Conquanto seja salutar e ímproba a preocupação da municipalidade em dar início à licitações de obras sem a adequada ART,
há dúvidas relevantes que devem ser sanadas no caso ora examinado, afinal, acaso o projeto das licitações informadas supra não estejam no escopo do objeto do contrato 026/2018, não
haver-se-á
falar na responsabilidade da equipe da agravante por emitir as respectivas anotações.

Além disso, o próprio CREA parece ter analisado a documentação e a referendado, declarando inexistir necessidade de emissão de outras ART's.

Não se olvida ainda que, a tutela de urgência nos moldes deferidos é medida irreversível para a empresa. Lado outro, há duas licitações ainda em estado preambular e outras que sequer foram iniciadas, estando demonstrado o periculun in mora reverso”.

Portanto, não há elementos que evidenciem ainda a probabilidade do direito da agravada. Tampouco restou demonstrado o perigo de dano à coletividade ou comunidade canela verde, tendo em vista existência de procedimentos licitatórios ainda sequer iniciados, e somente dois que ainda se encontram - à luz das informações dos autos - em estágios embrionários.

Dessa forma, entendo que o Município de Vila Velha não demonstrou os requisitos do art. 300, CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida, com a finalidade de determinar que a Agravante promovesse
a imediata emissão e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s específicas/individualizadas para todos e quaisquer projetos elaborados, serviços prestados e/ou projetos/serviços a serem elaborados/prestados
, e por ela apontados como vinculados ao Contrato Administrativo nº 026/2018, devendo-se revogar a liminar concedida.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento, e reformando a decisão agravada, revogo a tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
ART'S
INDIVIDUAIS E ESPECÍFICAS PARA CADA PROJETO E SERVIÇO DE UM MESMO CONTRATO. ART. 300, CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1
)
Não demonstrados os requisitos do art. 300, CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida, com a finalidade de determinar que a Agravante promova
a imediata emissão e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s específicas/individualizadas para todos e quaisquer projetos elaborados, serviços prestados e/ou projetos/serviços a serem elaborados/prestados
, e vinculados ao Contrato Administrativo nº 026/2018.

2
)

Em cognição superficial deste agravo, restou concluído que as ART's emitidas pela contratada e agravante não violam o instrumento convocatório/contrato – que exigem da contratada a emissão de ART/RRT sem especificações-, tampouco a legislação sobre a matéria, na forma dos artigos legais supradescritos (Art. 1º e 2º da Lei 6.496/1977 c/c artigos 9º, 11, inciso IV, 34 e 35 da Resolução 1.025 de 2009 do CONFEA), mormente considerando resposta mais atualizada do próprio órgão jurídico do Conselho Regional de Engenharia, cujo propósito é o aperfeiçoamento e da fiscalização preventiva e corretiva do exercício das profissões da área de engenharia, com a finalidade precípua de assegurar justamente a aplicação correta, legal e ética dos conhecimentos e serviços dessa área, tendo a melhor
expertise
sobre o assunto.

3
)
Recurso provido. Tutela de Urgência revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.